Tribunal: STF
Processo: RE 1236731
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os Tribunais de Contas estão autorizados a aplicar medidas cautelares, com o propósito de garantir o cumprimento de suas decisões.



    2. Precedente: SS 5179 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-11-2019 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.